Tribunal: TJDFT
Processo: 0711631-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal Defensiva. Crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra da vítima e da testemunha policial. Princípio in dubio pro reo. Inaplicabilidade ao caso concreto. Apreensão e perícia da arma de fogo. Prescindibilidade. Potencialidade lesiva. Palavra da vítima segura quanto à presença do artefato na cena do crime. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa ao vetor antecedentes. Incremento da pena-base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal. 2a Fase. Reincidência. Fração majorante de 1/6. Pena intermediária redimensionada. 3a Fase. Causa de aumento do art. 157, § 2o-A, I, do CP. Incremento de 2/3. Pena pecuniária reduzida. Observância à proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Regime prisional fechado. Adequação. Quantum de pena. Reincidência e maus antecedentes. Recurso conhecido e parcialmente provido.